Tribunal: TJMT
Processo: 1004903-21.2024.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004903-21.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALICE NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 040.202.402-80 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004903-21.2024.8.11.0040.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO-MT.

Recorrente:
ALICE NASCIMENTO OLIVEIRA.

Recorrido:

BANCO DO BRASIL S/A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24
A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO ELETRÔNICO COMO MEIO VÁLIDO DE PROVA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou a recorrente por litigância de má-fé ao pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há incompetência do Juizado Especial Cível para a demanda em razão da necessidade de prova pericial; (ii) analisar se há comprovação da relação jurídica entre as partes; (iii) verificar se houve litigância de má-fé por parte da recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do Juizado Especial Cível permanece, pois a controvérsia não exige prova pericial, sendo suficientes os documentos anexados ao processo, nos termos do art. 32 da Lei no 9.099/95.

A relação jurídica entre as partes está comprovada pela apresentação de telas sistêmicas, extrato bancário, documentos pessoais e contratos eletrônicos assinados digitalmente, sem impugnação específica da parte autora.

O contrato eletrônico é meio legítimo para formalização de negócios jurídicos e sua validade como prova documental é reconhecida na jurisprudência e na Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Diante da comprovação da relação jurídica e da inexistência de prova da quitação do débito, a inscrição do nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

Configura litigância de má-fé a tentativa de alteração da verdade dos fatos, justificando a imposição de multa e condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A competência do Juizado Especial Cível não é afastada pela alegação de necessidade de prova pericial quando os documentos apresentados são suficientes para a solução da controvérsia.

A existência de relação jurídica entre as partes pode ser comprovada por meio de telas sistêmicas e contratos eletrônicos, quando corroborados por outros elementos probatórios.

A inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, quando decorrente de débito comprovado e não quitado, configura exercício regular de direito.

A tentativa de alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé e justifica a aplicação de multa, nos termos do art. 81 do CPC.

__
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 32, 81, 85, § 8o, e 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 32, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, j. 07/08/2018; TJ-MG, AI 10000170419576001, j. 06/11/2018; TJ-MA, AC 00294403420138100001, j. 09/07/2019; TJ-MG, AC 10024120601745002, j. 28/01/2016.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 263790860, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial
.

Ainda, condenou a parte autora por litigância de má-fé ao pagamento de multa no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
além das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts. 81 e 85, §8o, do Código de Processo Civil, c/c art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95 e o Enunciado no 136 do FONAJE.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

A incompetência do Juizado Especial Cível – Necessidade de realização de prova pericial;

2)

A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes;

3) A inexistência de litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a alegação

de incompetência do Juízo, uma vez que a questão apresentada nos autos não exige a realização de perícia técnica, considerando os documentos anexados ao feito
.

Ademais, no âmbito dos Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, conforme dispõe o art. 32 da Lei no 9.099/95.

Da análise do documento anexado no id. 263790820, constata-se que a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito em razão de débito no valor de
R$ 2.684,37 (dois mil seiscentos e oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos)
, que afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (ids. 263790834/263790835 e 263790846/263790854)
,
anexou aos autos
telas sistêmicas, extrato bancário, declaração de endereço, comprovante de renda, cópia da carteira de identidade e
selfie
da autora, além da declaração de propósito, do comprovante de empréstimo/financiamento e dos contratos de abertura de conta-corrente e adesão a produtos e serviços,
assinados eletronicamente, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

Ademais, cumpre destacar que os contratos celebrados de forma virtual são atualmente reconhecidos como meios legítimos para a formalização de negócios jurídicos, conferindo maior celeridade às transações. Dessa forma, considera-se válida a prova documental digitalizada da contratação, conforme demonstram os precedentes colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO EMPRÉSTIMO FORMALIZADO EM AUTO-ATENDIMENTO. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO VIRTUAL. CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO EMPRÉSTIMO. EXTRATO.
As relações negociais formalizadas eletronicamente, estão sujeitas a cláusulas gerais, anteriormente previstas, mas que garantem a forma prescrita em lei, desde que explicitem as taxas incidentes sobre o valor a ser pago mensalmente, lado outro, tais relações seriam inviáveis
. A apresentação de cláusulas e condições do crédito pessoal eletrônico, bem como de extratos, satisfaz a obrigação da instituição bancária de apresentar os documentos pleiteados na ação de Exibição de Documentos.
(TJ-MG - AI: 10000170419576001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 06/11/2018, data de publicação: 13/11/2018) (Grifei)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO VIRTUAL. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL REQUISITOS PREENCHIDOS. APELO IMPROVIDO. SEM INTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. I -
O contrato firmado por meio eletrônico é perfeitamente válido como prova da contratação dos serviços educacionais
, sendo esse o entendimento deste Tribunal. II - Deve ser mantida a sentença recorrida, tendo em vista a validade do contrato em apreço. III - Apelo improvido, sem interesse do Ministério Público.

(TJ-MA - AC: 00294403420138100001 MA 0120172019, Relator: Maria das Graças de Castro Duarte Mendes, Data de Julgamento: 09/07/2019, Segunda Câmara Cível, data de publicação: 12/07/2019 00:00:00) (Grifei)

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO VIRTUAL - ASSINATURA SUBSTITUÍDA POR CÓDIGO DE ADESÃO - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO - DESNECESSIDADE - CONVENCIMENTO RACIONAL E MOTIVADO DO JUIZ - APLICABILIDADE DA REGRA DE EXPERIÊNCIA - PEDIDO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
O contrato virtual é meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere. O julgador deve se valer das regras de experiência quando houver necessidade de se extrair dos elementos dos autos o convencimento sobre o direito em conflito
. Recurso desprovido.
(TJ-MG - AC: 10024120601745002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, data de julgamento: 28/01/2016, data de publicação: 05/02/2016) (Grifei)

Ainda, a Súmula 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Ressalte-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, competia à parte demandante comprovar a quitação do débito discutido ou demonstrar sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Dessa forma, o recorrido agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que permitam conclusão diversa da alcançada pelo MM. Juiz sentenciante.

Ainda, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Diante do exposto, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025